Tribunal: TCU
Processo: 019.994/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Rio Pardo/RS, por meio de termo de compromisso, cujo objeto era a recuperação de pontes e estradas vicinais e a reconstrução de bueiros naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Compromisso 136/2010 (Siafi 660472), que tinha por objeto a recuperação de pontes e estradas vicinais e a reconstrução de bueiros no Município de Rio Pardo/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Joni Lisbôa da Rocha e da empresa Treviplam Engenharia Ltda. e condená-los, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias especificadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Joni Lisbôa da Rocha, de forma individual: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/11/2010 1.176.574,36 9.1.2. Sr. Joni Lisbôa da Rocha, em solidariedade com a Treviplam Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/11/2010 50.194,07 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Joni Lisbôa da Rocha e à empresa Treviplam Engenharia Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.